Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA AUMENTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tentativa de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade no aumento decorrente da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade da fração utilizada para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria; (ii) redimensionar a pena final fixada para o crime de tentativa de lesão corporal contra mulher; (iii) analisar a adequação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É proporcional e juridicamente válida a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável. Não havendo desproporcionalidade no cálculo da pena-base em ambos os delitos, a reprimenda deve ser mantida.
4. A correta aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal impõe o redimensionamento da pena final quando constatado erro aritmético na sentença.
5. A reincidência e os maus antecedentes legitimam a fixação do regime semiaberto, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.